Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. GENITOR CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DEMONSTRANDO INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA DE OFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta com pedido de majoração da pensão alimentícia fixada em favor de menor para 40% do salário mínimo e impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao apelado, deferida de ofício na sentença. Em sede de apelação, também formulou-se pedido de tutela antecipada recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da forma de requerimento de tutela antecipada recursal no contexto de apelação; (ii) analisar a possibilidade de majoração da pensão alimentícia com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade; e (iii) avaliar a validade da concessão de gratuidade de justiça de ofício ao apelado, sem requerimento expresso e comprovação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela antecipada recursal deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal, antes da distribuição da apelação, ou diretamente ao relator, após sua distribuição, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC e art. 251 do Regimento Interno do Tribunal. Formulá-lo no corpo das razões de apelação é inadequado.
4. A majoração da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando as necessidades presumidas do menor e a capacidade contributiva do alimentante. No caso, a quantia de 15% do salário mínimo fixada na sentença inicial revela-se insuficiente para garantir uma subsistência digna do alimentando, especialmente diante da ausência de comprovação de impossibilidade financeira por parte do genitor.
5. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 99 do CPC exige requerimento expresso e comprovação de hipossuficiência, sendo indevido o deferimento de ofício pelo julgador sem demonstração dos pressupostos legais. A mera revelia ou citação por edital do apelado não são suficientes para justificar a concessão automática do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.

Tese de julgamento:
1. O pedido de tutela antecipada recursal em apelação deve ser formulado por petição autônoma, conforme CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o.
2. A majoração dos alimentos em favor de menor deve atender ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando-se as necessidades presumidas do alimentando.
3. A gratuidade de justiça não pode ser concedida de ofício, sendo necessário requerimento expresso e comprovação de hipossuficiência financeira do beneficiário, conforme CPC, art. 99.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III e 227; CPC, arts. 99 e 1.012, §§ 3o e 4o; CC, arts. 1.630, 1.632, 1.694, 1.695 e 1.703.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; Acórdão 1426345, 07086660320218070014, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 25/5/2022; Acórdão 1922257, 0737095-03.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024; Acórdão 1414345, 07240264520208070003, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 6/4/2022.